Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-53.2025.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de tentativa de subtração de cabos elétricos mediante arrombamento de domicílio, frustrada pela intervenção da vítima e da polícia. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando fundamentação inadequada na valoração negativa da culpabilidade, excesso na fração de aumento, indevida aplicação da fração mínima de redução pela tentativa e desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade com fundamento no cometimento do crime durante o cumprimento de pena; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 aplicada para aumento da pena-base é adequada e suficientemente fundamentada; (iii) determinar se a fração de redução da pena pelo crime tentado poderia ser superior à mínima; e (iv) verificar se o regime inicial semiaberto é compatível com a pena fixada e com as condições pessoais do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se fundamentada quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e desprezo à confiança do Estado.
4. A adoção da fração de 1/8 para o aumento da pena-base está de acordo com jurisprudência consolidada, desde que devidamente justificada, o que ocorreu no caso concreto.
5. A fração mínima de 1/3 para redução da pena em virtude da tentativa é cabível quando o delito se encontra em estágio avançado de execução, como no caso, em que houve arrombamento e início da subtração, sendo a consumação evitada apenas pela ação imediata da vítima.
6. A fixação do regime inicial semiaberto para o réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos, é compatível com os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo vedada a imposição de regime mais brando.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena é incabível na hipótese, diante da reincidência e da ausência dos requisitos legais.
8. É cabível a correção do quantum de pena definitiva quando verificado erro material em seu cálculo, fixando-se a sanção em 1 ano e 10 meses de reclusão e 9 dias-multa, em substituição à reprimenda originalmente imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido
Tese de julgamento:
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
2. A fração de 1/8 para aumento da pena-base, quando devidamente fundamentada, atende aos princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade.
3. A fração de 1/3 para redução da pena pela tentativa é adequada quando o iter criminis estiver em estágio avançado e a consumação for evitada por fatores externos.
4. O regime semiaberto é compatível com pena inferior a quatro anos quando o réu for reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
5. É admissível a correção do quantum da pena definitiva em sede recursal, quando identificada divergência entre os critérios de dosimetria adotados e o resultado final da sanção fixada.